Tribunal: TJDFT
Processo: 0759303-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor do querelado, a quem imputa o delito previsto no artigo 139 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

2. Em seu recurso defendeu que o “animus difamandi” se mostra nítido quando o apelado determina que os “funcionários” se dirijam ao Sindicato em que é dirigente tentando desqualificar a sua honra para auferir benefício próprio. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida.

3. Sem razão o recorrente. Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. É indispensável, ainda, para a configuração do delito, a existência do dolo particular, ou seja, do animus difamandi.

4. No caso, conforme se verifica dos autos, a conduta do querelado se limitou a narrar e a criticar o comportamento do apelante, descrevendo que a empresa estaria descumprindo a convenção coletiva de trabalho e orientando os trabalhadores a não assinarem o documento apresentado pela SERVGEL. Em situações em que o nítido objetivo era informar a opinião do sindicato aos trabalhadores, não se pode cogitar de lesão à reputação, vez que se estava exercendo o dever de alerta, não caracterizando, portanto, o elemento específico do injusto nos crimes contra a honra. Não há indícios, portanto, de que o apelado teve intenção de difamar o apelante, uma vez que a notícia encaminhada foi com intuito de alertar os empregados sobre condutas da empresa de propriedade do recorrente.

5. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP).

6. Dessa forma, mantendo-se no âmbito do animus narrandi ou criticandi, reconhece-se a falta de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico, imprescindível para a caracterização do crime contra honra, implicando, por via de consequência, no indeferimento da peça acusatória, pela impossibilidade de imputação de crime por ausência de justa causa. Precedente: (Acórdão n.1139366, 20180110033973APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 563/565).
7. Recurso conhecido e não provido.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).